Tribunal: STM
Processo: 7000695-65.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO-DESVIO. EMPRESA CONTRATADA PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS FRAUDULENTAS. PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ADMINISTRADOR. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente o dolo, a tipicidade e a participação do réu na emissão de notas fiscais superfaturadas e referentes a serviços não executados. II. A responsabilidade penal do administrador não exige prova testemunhal direta nem presença física nas obras, bastando a demonstração de atos de gestão que viabilizaram o pagamento indevido. Precedentes do STF, STJ e STM. III. Inaplicabilidade de precedente do STJ, invocado pelo embargante, sobre teoria do domínio do fato quando a conduta é praticada de forma direta e imediata, sem o auxílio de terceiro. IV. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos quando a matéria é analisada de forma suficiente. V. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório. VI. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000695-65.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA
ADVOGADO(A): RICARDO JORGE DA SILVA JÚNIOR (OAB RJ189759)
ADVOGADO(A): VITOR LUCAS SEIXAS FIDELIS (OAB RJ236450)
ADVOGADO(A): EDSON BRASIL DE MATOS NUNES (OAB RJ118534)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITÁ-LOS, POR INEXISTIREM OS
APONTADOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 542 DO CPPM. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000695-65.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA
ADVOGADO(A): RICARDO JORGE DA SILVA JÚNIOR (OAB RJ189759)
ADVOGADO(A): VITOR LUCAS SEIXAS FIDELIS (OAB RJ236450)
ADVOGADO(A): EDSON BRASIL DE MATOS NUNES (OAB RJ118534)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
DIREITO
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PECULATO-
DESVIO.
EMPRESA
CONTRATADA
PELA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
EMISSÃO
DE
NOTAS
FISCAIS
FRAUDULENTAS.
PARTICIPAÇÃO
DIRETA
DO
ADMINISTRADOR.
ALEGADA
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E
NECESSIDADE
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DE
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Não há omissão quando o acórdão examina expressamente o dolo, a
tipicidade e a participação do réu na emissão de notas fiscais superfaturadas e
referentes a serviços não executados.
II. A responsabilidade penal do administrador não exige prova testemunhal
direta nem presença física nas obras, bastando a demonstração de atos de gestão
que viabilizaram o pagamento indevido. Precedentes do STF, STJ e STM.
III. Inaplicabilidade de precedente do STJ, invocado pelo embargante, sobre
teoria do domínio do fato quando a conduta é praticada de forma direta e
imediata, sem o auxílio de terceiro.
IV. O prequestionamento dispensa menção expressa aos dispositivos quando a
matéria é analisada de forma suficiente.
V. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à
reapreciação do conjunto probatório.
VI. Ausentes omissão, obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos.
Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do
7000695-65.2025.7.00.0000
40001380571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Julgamento, por unanimidade, em conhecer dos Embargos de Declaração e em rejeitá-los, por
inexistirem os apontados vícios previstos no art. 542 do CPPM.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ EDUARDO
TAVARES SILVA contra o acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar nos autos da
Apelação nº 7000050-59.2022.7.06.0006/BA, que conheceu dos recursos, negou provimento
ao apelo interposto pela Defesa do Ten Cel CARLOS EDUARDO TEIXEIRA e deu
provimento parcial ao apelo interposto pela Defesa do civil JOSÉ EDUARDO TAVARES DA
SILVA para, mantendo a condenação à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do
delito previsto no art. 303 c/c o art. 69, ambos do CPM, fixada pela instância a quo,
estabelecer o regime prisional inicialmente aberto para o seu cumprimento, nos termos do art.
33, § 2º, alínea "c", do CP comum.
O Ministério Público Militar ofereceu denúncia, em 29 de junho de 2022, contra
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA, Ten Cel Aer, pela prática do crime previsto no art. 303
c/c o art. 69, ambos do Código Penal Militar; e contra JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA,
civil, pela prática do crime previsto no artigo 303 c/c o art. 53, § 1º, ambos do CPM.
Instruída a ação penal, em 7 de outubro de 2024, a Juíza Federal Substituta da
Justiça Militar da Auditoria da 6ª CJM julgou procedente a denúncia para CONDENAR o
acusado CARLOS EDUARDO TEIXEIRA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e JOSÉ
EDUARDO TAVARES SILVA à pena de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, como
incursos no artigo 303, segunda parte (Peculato-desvio), c/c o art.53, § 1º, ambos do CPM,
além da condenação para reparação do dano ao erário, de maneira solidária, nos termos do
disposto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP) c/c o art. 109, inciso I, do
CPM e com o art. 942, parágrafo único, do Código Civil (evento 410, da APM 7000050-
59.2022.7.06.0006).
A sentença foi publicada na mesma data (evento 410 da APM). O recorrente
CARLOS EDUARDO TEIXEIRA postulou, em síntese, a absolvição do apelante por
ausência de provas suficientes para a condenação; a reforma do quantitativo das penas em
decorrência de todas as exasperações punitivas; a isenção do dever de ressarcir o Erário; a
substituição da pena privativa de liberdades por restritivas de direito e/ou a fixação do regime
aberto; e, finalmente, a desclassificação para transgressão disciplinar. Por sua vez, o civil
JOSÉ EDUARDO TAVARES SILVA requereu a reforma da sentença para absolver o
recorrente, em face da ausência de provas da prática do crime, e, alternativamente, a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Em 11 de setembro de 2025, o Acórdão lavrado nos autos da Apelação nº
7000050-59.2022.7.06.006, de minha Relatoria, foi publicado (evento 103). Extrai-se da
ementa, in verbis:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO
CRIMINAL. DEFESA CONSTITUIDA. PECULATO-DESVIO (ART. 303 DO CPM).
COAUTORIA ENTRE MILITAR E CIVIL (ART. 53, § 1º DO CPM). DESVIO DE RECURSOS
7000695-65.2025.7.00.0000
40001380571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DESTINADOS À REFORMA DE PRÓPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS. COMPROVAÇÃO
MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS DOCUMENTAIS, TESTEMUNHAIS, PERICIAIS E
INSPEÇÃO IN LOCO. DOLO CONFIGURADO. REJEIÇÃO DE TESES DEFENSIVAS.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE PENA. REGIME PRISIONAL. APELO DO MILITAR
DESPROVIDO. APELO DO CIVIL PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÕES UNÂNIMES.
Comprovada a prática de peculato-desvio mediante a apropriação de valores públicos
decorrentes de atestes fraudulentos de notas fiscais e não execução de serviços contratados.
A atuação conjunta entre o Oficial, na condição de Prefeito de Aeronáutica, e o sócio-
administrador da empresa contratada configurou a coautoria, nos termos do art. 53, § 1º, do
CPM.
As teses defensivas de ausência de dolo, de mera irregularidade administrativa e de
compensação de serviços foram afastadas diante da robusta prova documental e testemunhal
corroborada por relatórios periciais e inspeções.
As penas foram fixadas em observância aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade
para ambos os apelantes, merecendo reparo apenas em relação ao regime de cumprimento
para o civil, o qual poderá iniciar no aberto, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP, em
face da condenação definitiva à pena inferior a 4 (quatro) anos.
É aplicável, na Justiça Militar da União, a fixação do valor mínimo para reparação solidária
do dano ao erário, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP c/c o art. 109 do CPM.
Recursos defensivos conhecidos. Desprovido o apelo do militar e parcialmente provido o apelo
do civil apenas para abrandamento do regime prisional. Decisões unânimes.
Em seu arrazoado (evento 1, EMBDECL1), o Embargante aponta omissão
quanto à análise da tese de atipicidade da conduta, alegando inexistência de dolo, de
participação pessoal e de nexo entre sua atuação e a prática delitiva. Afirma que nunca esteve
presente nas obras, não participou de vistorias e não teve conduta individualmente apontada
pelas testemunhas.
Alega a omissão/contradição quanto à delimitação das condutas que lhe foram
atribuídas e quanto à inexistência de provas diretas de sua participação.
Aduz a Defesa, ainda, a violação aos arts. 37, caput, e 93, inciso IX, da CF, e ao
art. 439, alíneas “c” e “e”, do CPPM, cuja análise expressa pretende para fins de
prequestionamento.
Requer, também, seja o acórdão integrado para sanar as supostas omissões ou,
subsidiariamente, para viabilizar o prequestionamento de dispositivos constitucionais e
legais.
Por não vislumbrar, de forma cristalina, elementos indicadores a ensejar
eventual decisão de efeito modificativo, deixei de encaminhar os autos à Procuradoria-Geral
da Justiça Militar, conforme previsão contida no § 1º do art. 131 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM).
É o Relatório.
7000695-65.2025.7.00.0000
40001380571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Observa-se que os presentes Embargos são tempestivos, preenchem os
requisitos de admissibilidade e foram opostos por parte legítima e interessada, razão pela qual
deles conheço.
Entretanto, no mérito, o recurso não merece prosperar.
Da inexistência de omissão quanto à atipicidade e à ausência de dolo
A sentença colegiada enfrentou expressamente a responsabilidade do
Embargante, apontando a sua condição de administrador e representante legal da empresa
contratada, bem como sua participação direta na negociação, execução e recebimento dos
serviços contratados e, ainda, sua ciência inequívoca do modus operandi ilícito, consistente
na apresentação reiterada de notas fiscais superfaturadas e referentes a serviços não
executados, o que foi amplamente demonstrado pelos relatórios de vistoria e provas
documentais.
Ademais, em seu interrogatório, o embargante admitiu que serviços não
contratados foram realizados e cobrados, bem como ter sua empresa buscado as respectivas
“regularizações” posteriores sem respaldo contratual.
Assevera que a sua condenação se assentou não em presunções, mas em um
conjunto probatório robusto, incluindo notas fiscais emitidas pela empresa do ora embargante
contendo materiais e serviços não executados e o recebimento reiterado de pagamentos
mediante tais notas; fatos que foram confirmados por diversas testemunhas.
Frisa-se que havia vínculo direto entre o administrador da empresa
(embargante) e o esquema ilícito conduzido pelo Ten Cel Carlos Eduardo, que atuava em
conluio com o fornecedor para viabilizar pagamentos indevidos.
Ao contrário do alegado, o acórdão identificou de forma clara as condutas
atribuídas ao Embargante: emitir e apresentar documentos fraudulentos para possibilitar
pagamentos por serviços inexistentes, integrando esquema de desvio de recursos públicos.
Assim, não há omissão quanto ao dolo ou quanto à tipicidade.
Da inexistência de contradição ou necessidade de esclarecer condutas
O Embargante afirma que não houve descrição de conduta própria no acórdão.
A alegação não procede.
O acórdão registrou a repetição de notas fiscais incompatíveis com a realidade
dos serviços prestados ou até não realizados nos PNRs, ou seja, execução fictícia dos
serviços.
A relação direta do Embargante com a atividade da empresa, inclusive admitida
por ele próprio em interrogatório, era notória e incontroversa.
7000695-65.2025.7.00.0000
40001380571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, são notórios os elementos de prova documental que evidenciaram a
fraude sistêmica, impossível de se produzir sem a participação do administrador da empresa
beneficiada.
Além disso, a jurisprudência reconhece que não há necessidade de prova
testemunhal direta:
ART. 303, CAPUT, PARTE FINAL, E ART. 254, CAPUT, AMBOS DO CPM. ACERVO
PROBATÓRIO
UNICAMENTE
TESTEMUNHAL
A
FUNDAMENTAR
O
EDITO
CONDENATÓRIO. POSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA DOS §§ 1º E 2º DO ART. 240 DO CPM NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA
PENA NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO
QUANTUM DA PENA. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO
UNÂNIME. Subsome-se ao tipo penal previsto no caput do art. 303, in fine, do CPM
(peculato-desvio) a conduta de militar que, ao exercer função fiscalizatória em operação de
combate a ilícitos transfronteiriços e ambientais, vale-se da facilidade de acesso a bens
apreendidos e desvia smartphones destinados à Receita Federal para instauração do
pertinente procedimento tributário, repassando-os a terceiros, os quais, a seu turno, praticam
a conduta tipificada no caput do art. 254 do mesmo Códex, consistente em receber, em
proveito próprio ou alheio, coisa produto de crime. O delito de peculato na modalidade desvio
configura-se quando o agente confere à coisa destinação distinta da que lhe foi determinada
ou confiada, valendo-se do livre acesso ao bem que lhe proporciona a condição de militar ou
de funcionário da Administração Pública, sendo despiciendo se houve ou não a aferição de
vantagem patrimonial advinda de tal conduta, eis que o delito em questão consuma-se no
exato momento em que o agente confere encaminhamento diverso do previamente
determinado, promovendo, assim, interesse próprio ou alheio. Por sua vez, viola norma
constante do art. 254, primeira parte, do CPM, aquele que recebe coisa móvel proveniente de
crime, imbuído do ânimo de sobre ela constituir relação permanente de posse e de domínio. A
prova testemunhal colhida em sede de contraditório judicial não esmaece, muito menos é
óbice à prolação de sentença condenatória fundada apenas nesse meio de prova, desde que
tomados por testemunhas desinteressadas no resultado da persecução penal e, bem assim,
sejam os respectivos depoimentos confrontados entre si, de modo a aferir a plausibilidade e
a verossimilhança das declarações prestadas, haja vista vigorar, em nosso ordenamento, o
princípio da persuasão racional das decisões judiciais, o qual permite ao Magistrado cotejar
e valorar os meios de prova colhidos durante a instrução de maneira discricionariamente
fundamentada, eis que entre elas inexistem quaisquer valores previamente cotados pela lei,
ou mesmo hierarquia que induza a aplicação, na espécie, de determinada categoria
probatória. A coação moral irresistível deve ser manifesta no contexto fático-probatório, de
modo a não restar dúvida quanto à sua natureza ou sobre o caráter inevitável do perigo
prometido. Assim, descabe cogitar da aplicação referida excludente de culpabilidade quando
os autos sub examen não noticiam nenhum elemento que faça demonstrar, de plano, a
existência de promessa de mal injusto capaz de incutir a quem é dirigida ou a quem lhe seja
íntimo, fundado receio de seu cumprimento, grave e relevante o suficiente para retirar do
agente a possibilidade de se conduzir conforme o direito. Inviável considerar como infrações
administrativas condutas cuja adequação se amolda, material e formalmente, ao modelo penal
abstrato violado. Autonomia entre as instâncias penal e administrativa. Embora os §§ 1º e 2º
do art. 240 do CPM estejam capitulados como "furto atenuado", é certo que as frações de
diminuição de pena neles constantes são causas especiais de diminuição de pena, a incidir,
portanto, na 3ª fase da dosimetria da pena. Assim, ante a inadequação da aplicação da
minorante levada a feito na origem, e considerando-se que o recurso interposto é exclusivo da
Defesa, é viável a correção da dosimetria da pena, de modo a promover a sua incidência na
última fase da imposição da reprimenda, com sua consequente diminuição e, em se verificando
que dessa diminuição vai aquém do limite mínimo para a espécie, é possível a substituição da
pena de reclusão pela de detenção. Apelos defensivos parcialmente providos. Decisões
unânimes.
7000695-65.2025.7.00.0000
40001380571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000572-09.2021.7.00.0000.
Relator: Ministro CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 20/04/2022, Data de Publicação: 02/05/2022). (Sem grifo no
original).
A jurisprudência pacífica desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
afasta a tese de que a responsabilidade penal do administrador demande “presença física” no
local dos serviços. O dolo se evidencia pela atuação na emissão dos documentos
fraudulentos, e não pela presença em obras.
Assim, não há contradição.
Da inaplicabilidade do precedente do STJ invocado
O Embargante invoca, em suas razões, precedente do STJ acerca da
inaplicabilidade da teoria do domínio do fato quando inexistente nexo entre a conduta e o
resultado.
Todavia, o caso presente não depende de teorias de autoria mediata. A
participação do Embargante é direta e imediata, dado que foi ele quem emitiu as notas fiscais
falsas apresentadas à Administração Militar. A sua empresa recebeu os pagamentos e dele
derivou o proveito econômico do esquema. O interrogatório demonstrou que ele detinha
conhecimento da desconformidade entre o contrato e os serviços cobrados.
Portanto, não há similitude com o caso examinado pelo STJ, que tratava de
mero sócio “de direito”, sem participação fática.
Aqui, ao contrário, o Embargante agiu conscientemente, integrando o esquema
delituoso.
A esse respeito, ilustro o entendimento com a jurisprudência desta Corte, verbis:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. DOSIMETRIA
DA
PENA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
PROPORCIONABILIDADE.
PONDERAÇÃO.
MANUTENÇÃO
DA
PENA.
MAIOR
EXTENSÃO
DO
DANO.
INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE ÁGUA. MAIOR REPROVABILIDADE.
AUTOR INTELECTUAL. DOMÍNIO DO FATO. MAIOR REPRIMENDA. DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS. DECISÕES POR UNANIMIDADE E POR MAIORIA. In casu, os Acusados
mantiveram em erro a Administração Pública Militar, ao dolosamente burlarem o programa
de abastecimento da Operação Pipa, com o escopo de obter vantagem ilícita, ao se valerem do
mesmo caminhão para simular a carrada d'água em rotas distintas. No que tange à
exasperação da pena, é cediço que não existem regras objetivas ou mesmo critérios
matemáticos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, de modo que o
acréscimo à pena mínima decorre da avaliação negativa das circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM, segundo o livre convencimento do Juiz, após analisar todo arcabouço
fático probatório dos autos, mas sempre em obediência aos critérios de proporcionalidade e
da ponderação das circunstâncias do crime, devendo a pena ser mantida quando não ofenda a
dispositivos legais. Sopesa em desfavor dos Acusados a circunstância judicial desfavorável de
maior extensão do dano, em virtude da inexecução dos serviços de entrega de águas que
vitimou a sociedade como um todo, mas especialmente várias comunidades necessitadas no
interior do estado do Ceará. Ressalta-se que, à época dos crimes, a região Nordeste era
castigada com a seca mais longa da história do Brasil. Merece maior reprimenda o agente
7000695-65.2025.7.00.0000
40001380571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que, utilizando-se da sua superioridade financeira, perante os outros agentes, obtém para si
o controle finalístico da ação, dando ordens e estabelecendo a forma de execução da
empreitada criminosa. Neste sentido, pela inteligência extraída da Teoria do Domínio do
Fato, demonstra-se cristalina a posição deste agente como autor intelectual do delito, o qual
preconizou o controle da ação. Apelos desprovidos. Decisões por unanimidade e por maioria.
(Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000529-38.2022.7.00.0000,
Rel. Min. LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 11/05/2023, Data de
Publicação: 27/06/2023). (Sem grifos no original).
Do prequestionamento
O acórdão embargado já contém fundamentação suficiente quanto à motivação
da decisão (arts. 37, caput, e 93, inciso IX, da CF), bem como enfrentou integralmente as
teses absolutórias (art. 439, “c” e “e”, CPPM).
Ainda assim, para fins exclusivamente de prequestionamento, registro que os
dispositivos invocados não foram violados, tampouco se verifica omissão a respeito deles.
Como é consabido, à luz do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, os
embargos declaratórios visam tão somente esclarecer pontos ambíguos, obscuros ou
contraditórios, que venham surgir na decisão recorrida, ou eventuais nulidades que se
referirem à matéria de ordem pública. Admissível, também, para correção de eventuais erros
materiais nos moldes do art. 1.022, inciso III, do novo Código de Processo Civil.
Ou seja, a presente via recursal tem por escopo apenas sanar os conteúdos não
inteligíveis ou não abordados na decisão, o que não se verifica na hipótese em exame. A título
de ilustração, colaciono precedente desta Justiça Especializada, assim ementado, in verbis:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE
OFÍCIO. MATÉRIA DE NATUREZA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
MODALIDADE
RETROATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
ACOLHIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
TENTATIVA
DE
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. OPORTUNIDADE DE
REAFIRMAR A HIGIDEZ DO ACÓRDÃO QUESTIONADO. SUPOSTAS OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
NÃO
EVIDÊNCIA.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS.
DECISÃO
UNÂNIME. 1. À luz do Direito Penal Militar, sendo identificada a fluência do suficiente lapso
temporal, em observância aos ditames legais (arts. 125, 129 e 133, todos do CPM), a
prescrição da pretensão punitiva estatal restará configurada. Assim, fruto da natureza pública
da matéria, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da referida causa extintiva da punibilidade.
Preliminar relativa à prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, acolhida.
Decisão unânime. 2. O escopo dos Embargos Declaratórios, ancorado em Lei (art. 542 do
CPPM), está jungido, tão somente, aos pontos porventura contaminados por ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão. 3. A rediscussão de temas interpostos mediante o
recurso antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do
acordão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para
se evitar a improducente interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a
análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a celeridade processuais. 4. Os
Embargos de Declaração têm caráter eminentemente de Recurso integrativo, para alterar,
modificar ou complementar o teor decisório. Nessa perspectiva, destina-se a expurgar da
Decisão impugnada alguma eventual imperfeição/defeito, o qual poderia afetar a
compreensão de seu conteúdo. Ressalvadas as situações teoricamente excepcionais,
vislumbra-se como anômala a possibilidade de conferir efeitos modificativos a essa espécie
7000695-65.2025.7.00.0000
40001380571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recursal. 5. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da objetividade
jurídica de saneamento de ‘vícios’, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita, incluem-se os
Recursos que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à rediscussão de matéria
que foi exaustivamente tratada na decisão atacada. 6. Inexistência de omissão e de
obscuridade. Embargos Declaratórios conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL nº
7000422-57.2023.7.00.0000. Relator: Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Data de Julgamento: 14/09/2023, Data de Publicação: 26/09/2023).
(Grifos nossos).
Nesse sentido, invoco o aresto do Excelso Pretório também concluindo pela
rejeição dos embargos declaratórios que buscam o reexame de matérias de mérito, in verbis:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
DECISÃO
QUE
REJEITOU
MONOCRATICAMENTE OS PRIMEIROS EMBARGOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo
Civil. II - Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso
em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.
(ARE 957886 ED-ED, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243
DIVULG 16-11-2016 PUBLIC 17-11-2016). (Grifo nosso).
Certo é que o magistrado não está obrigado a exaurir todas as teses levantadas
pelas partes, o que pode fazer sucintamente. Assim também é a jurisprudência consolidada do
Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento lançado no AI 791.292, da Relatoria do
Ministro GILMAR MENDES, o qual resultou no Tema 339, da Repercussão Geral, com a
tese adiante exposta:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas.
Ademais, conforme assentado por esta Justiça castrense, na linha de
entendimento da doutrina e da jurisprudência pátrias:
[...] a contradição que dá margem aos embargos declaratórios é aquela que se estabelece
entre os termos da própria decisão judicial, ou seja, entre a fundamentação e o dispositivo, e
não a que acaso exista entre o acórdão e o entendimento do direito almejado pelas partes.
(Ag Reg nº 199-10.2011.7.11.0011, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL, julgado em
30/10/2014).
Nestes Embargos de Declaração, verificam-se meras tentativas do Embargante
de revolver matérias exaustivamente discutidas no julgamento da Apelação, pretendendo
prolongar a discussão de mérito, o que se afigura incabível em sede de aclaratórios.
7000695-65.2025.7.00.0000
40001380571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que, tal como se verifica, o Acórdão se baseou nos elementos
probatórios carreados aos autos, mediante a fiel observância aos princípios da legalidade, da
proporcionalidade, da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, tudo sob o crivo do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Ao contrário, tanto as respectivas
condutas como o fato delituoso imputado ao ora Embargante foram devidamente descritos e
individualizados na exordial acusatória, com todas as circunstâncias necessárias para a
realização da respectiva defesa durante a fase de delibação.
A acusação se baseou no caderno investigativo contendo extenso acervo
probatório, anexado aos presentes autos, revelando a presença de indícios da autoria e de
materialidade acerca dos diversos comportamentos ilícitos atribuídos ao ora Embargante, os
quais se revelaram mais do que suficientes para o recebimento da inicial e o prosseguimento
da ação penal até a condenação em primeira e segunda instâncias.
Constata-se que os pontos ora trazidos pelo Embargante já foram integralmente
objeto de apreciação no acórdão vergastado, conforme explicitado de maneira detalhada na
análise das razões recursais correspondentes às fases processuais precedentes.
Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição a justificar a integração do
julgado, os embargos devem ser rejeitados, cabendo apenas registrar, para fins de
prequestionamento, que as matérias constitucionais e legais indicadas foram devidamente
examinadas no acórdão embargado.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos Embargos de Declaração e
de rejeitá-los, por inexistirem os apontados vícios previstos no art. 542 do CPPM.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380571v6 e do código CRC a756f0a5.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 02/03/2026, às 19:08:04
7000695-65.2025.7.00.0000
40001380571 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR